Tribunal: TJDFT
Processo: 0747543-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0747543-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: BRUNO RAFAEL SILVA SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado pela DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de BRUNO RAFAEL SILVA SOUSA, cuja prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva durante audiência de custódia (Id. 53179207 - Págs 44/46), pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado (Art. 121, §2o, IV c/c Art. 14 Inciso II, ambos do Código Penal), tendo sido apontada como autoridade coatora o douto JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA, perante o qual tramita a ação penal de referência, de número 0745595-06.2023.8.07.0001. A Defesa sustenta tratar-se de prisão em flagrante pela suposta prática de tentativa de homicídio, convertida em preventiva, defendendo que o paciente não oferece perigo à ordem pública ou empecilhos à instrução penal ou eventual aplicação da Lei Penal. Alega tratar-se de pessoa primária, de bons antecedentes, com endereço fixo, trabalhador autônomo e dois filhos. Acresce inexistir nos autos “laudo de exame de corpo de delito da vítima ou prontuário médico, somente um vídeo que não pode ser suficiente para atestar a extensão das lesões ou a gravidade concreta, inclusive a vítima aparece consciente na mídia juntada no auto de prisão em flagrante.” Destaques originais Defende ter sido a conversão em prisão preventiva desproporcional quando, com os elementos do caso concreto, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão seria cabível e suficiente à garantia da ordem pública, inclusive para eventual apuração de legítima defesa, a exemplo do monitoramento eletrônico do acusado, afastando-o do local dos fatos durante a instrução processual penal. Prossegue arguindo que, no caso de manutenção do decreto prisional e, uma vez condenado o paciente nos autos principais, restará ele agora em situação mais gravosa que aquela de eventual condenação, ante sua primariedade, bons antecedentes e a causa de diminuição de pena referente ao homicídio na forma tentada. Requer a liberdade provisória, com a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Pede liminarmente a concessão da ordem no presente HC, para fazer cessar o constrangimento ilegal imposto ao paciente, com a concessão da liberdade provisória, expedindo-se o alvará de soltura correspondente e, no mérito, a confirmação da ordem liminar. Alternativamente, pede a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares enumeradas na legislação processual penal. É o relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Como se sabe, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto e tendo por base o juízo de cognição sumário próprio das decisões em caráter liminar, estou a corroborar com o entendimento do magistrado singular acerca da necessidade da segregação cautelar do paciente como garantia da ordem pública. Por oportuno, transcreve-se trecho da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva: (...) “2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos. Trata-se de crime de tentativa de homicídio com esfaqueamento a uma pessoa, na rodoviária do plano piloto, em plena luz do dia. O fato em análise indica extrema periculosidade, agressividade e ousadia. O destempero com que o autuado tentou resolver a contenda coloca em risco a ordem pública, a sociedade. No entender desta Magistrada, a soltura do autuado vulnera a ordem pública de maneira grave, muito mais do que para autuados que praticam de forma corriqueira pequenos delitos. Desse modo, não vislumbro que o autuado tenha condições de cumprir outras medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de BRUNO RAFAEL SILVA SOUSA, nascido em 10/12/1993, filho de Eliene Costa Silva Sousa, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. (...) (Id. 53179207 - Págs 44/46) Grifos no original De início, não me parece ter razão a impetrante quanto à alegação de que o paciente não representa risco à ordem pública, porque primário, de bons antecedentes, ocupação lícita, endereço conhecido e possuir dois filhos, sendo suficiente ao caso, a aplicação de outras medidas cautelares diferentes da prisão durante a instrução processual penal, ou mesmo quanto à afirmação da inexistência de comprovação do fato delituoso, a exemplo de laudo de exame de corpo de delito que demonstre eventuais graves impostos à vítima. Isso porque, em princípio, o douto Juiz de primeiro grau explicitou o que, na sua concepção, configurava, no caso concreto, risco à ordem pública. Vejo que os fatos atribuídos, em tese, ao paciente são de gravidade concreta que extrapolam o próprio tipo penal, não tendo a decisão retromencionada versado sobre risco meramente abstrato ou hipotético. Além do mais, a violência que, supostamente, permeou a conduta imputada ao paciente repercutiu, sem sombra de dúvidas, na comunidade onde residia, de tal modo que a medida extrema da segregação cautelar, na situação em apreço, se justifica, ao menos por ora. Ademais, há indícios ainda de que o paciente supostamente praticou atos de evidenciada periculosidade, admitidos por ele próprio em sede policial (Id. 53179207 - Pág. 7), sobre os quais há testemunhas de ter ele pedido uma faca em lanchonete na qual já havia trabalhado alegando que seria para cortar papelão e que teria com ela agredido a vítima após provocações efetivadas por ela contra a pessoa do paciente, não sabendo precisar onde essa faca teria atingido a vítima. Outrossim, forçoso compreender que a prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica juízo de culpabilidade antecipado ou em antecipação de pena, como querem fazer acreditar os impetrantes, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. E não é demasiado reforçar que as circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, não interferem na manutenção da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos, descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, como é o caso dos autos. Pontuo, também, que a pena máxima da infração penal imputada ao paciente é superior a 4 (quatro) anos, atendendo-se ao disposto no art. 313, inciso I, do CPP, e, ainda, em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas. Deste modo, ausentes modificações fáticas importantes desde quando decretada a prisão preventiva, não me parece haver motivos urgentes e plausíveis que justifiquem a sua revogação em caráter liminar, sendo o caso, portanto, de se aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. De qualquer modo, reitero, por fim, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que, em juízo de cognição sumária, não restou comprovado no caso em exame, uma vez que o decreto de prisão preventiva ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada no feito originário, não sendo, assim, o caso de censura monocrática por parte dessa Relatora. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada. Notifique-se a autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de novembro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora